Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. TESE NÃO ARGUIDA NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TESE INCOMPATÍVEL COM O MEIO PROCESSUAL UTILIZADO.

1. A parte agravante não suscitou a tese de afastamento dos juros de mora incidentes sobre o débito decorrente do atraso na citação, imputável ao Poder Judiciário, resumindo-se a arguir a tese da prescrição intercorrente, diante da suposta inércia da parte exequente. Observe-se que o próprio pedido formulado na exceção de pré-executividade corresponde à extinção da execução, por força da prescrição, não tratando, em nenhum momento, da redução do montante da dívida. Portanto, o agravo de instrumento não impugnou especificamente parte dos fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade.

2. Para afastar a presunção de certeza e liquidez incidente sobre a Certidão de Dívida Ativa, que indicou o executado pessoa física como responsável solidário, é imprescindível a incursão no campo probatório, incabível na via estreita da exceção de pré-executividade. Seria necessário verificar, a partir de provas eventualmente produzidas, se o executado não integrava o quadro societário da pessoa jurídica, tampouco detinha responsabilidade sobre a dívida não tributária. Portanto, a tese apresentada exige dilação probatória, incompatível com o meio processual utilizado.

3. Recurso conhecido e não provido.